Tribunal: TJBA
Processo: 8180334-69.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8180334-69.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: AMANDA SOUZA SANTOS Advogado(s): JULIANA LIMA DE BRITO ISENSEE, EDUARDO GOMES CABRAL JUNIOR APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATA POR INAPTIDÃO EM EXAME ADMISSIONAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE, MOTIVAÇÃO, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. RECONVOCAÇÃO PARA NOVA AVALIAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação Cível interposto por candidata aprovada em concurso público para o cargo de Professora de Português do Município de Salvador, regido pelo Edital nº 02/2019, contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação do ato administrativo que a excluiu do certame, sob o fundamento genérico de “inapta nos exames pré-admissionais”. A apelante sustenta ausência de motivação do ato, ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da publicidade, e requer sua reconvocação para nova avaliação médica com plena garantia de defesa e transparência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ato administrativo de exclusão da candidata do concurso público, por inaptidão nos exames pré-admissionais, encontra-se devidamente motivado; (ii) estabelecer se a ausência de motivação compromete a validade do ato administrativo e enseja sua nulidade, com a consequente reconvocação da candidata. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ato administrativo que exclui candidata de concurso público por inaptidão nos exames admissionais deve ser formalmente motivado, de forma clara e acessível ao interessado, sob pena de nulidade por ofensa aos princípios da legalidade, publicidade e motivação, nos termos do art. 37, caput, da CF/1988, e do art. 50 da Lei nº 9.784/1999. 4. A ausência de motivação específica na exclusão da candidata, consubstanciada em mera publicação genérica no Diário Oficial (“inapta nos exames pré-admissionais”), impede o exercício do contraditório e da ampla defesa, violando garantias constitucionais e configurando ilegalidade no procedimento administrativo. 5. Conforme a Súmula 684 do STF, é inconstitucional o veto não motivado à participação de candidato em concurso público, sendo necessária a apresentação de razões específicas que justifiquem a exclusão. 6. A atuação do Poder Judiciário, embora limitada à análise da legalidade dos atos administrativos, alcança os vícios formais evidentes, como a ausência de motivação, sem que isso implique invasão do mérito discricionário da Administração. 7. A constatação de que a candidata exerce regularmente a função de professora na rede estadual desde 2019, sem qualquer restrição, bem como a existência de laudos médicos atestando sua aptidão, evidenciam a necessidade de reavaliação da inaptidão declarada, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 8. A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer a nulidade de atos administrativos de exclusão em concursos públicos quando desprovidos de motivação clara e objetiva, sendo imprescindível garantir nova avaliação com observância ao devido processo legal. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O ato administrativo que exclui candidato aprovado em concurso público por inaptidão em exame admissional deve ser formalmente motivado, com clareza, objetividade e acessibilidade ao interessado. 2. A ausência de motivação do ato administrativo viola os princípios constitucionais da publicidade, motivação, ampla defesa e contraditório, ensejando sua nulidade. 3. O exercício concomitante de função pública compatível, somado a laudos médicos aptos, impõe a reavaliação da inaptidão declarada com base no princípio da razoabilidade. 4. A Administração deve assegurar ao candidato eliminado o direito a nova avaliação médica, com garantia de contraditório, ampla defesa e motivação adequada. Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação n. 8180334-69.2023.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante – AMANDA SOUZA SANTOS, e como Apelado - MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relatora. Salvador, . 7